Tribunal: STF
Processo: AI 742895
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental. Agravo de instrumento. Reexame de 
   legislação infraconstitucional e de provas. Súmulas nº 
   279/STF.
1. Não é possível em sede de recurso extraordinário 
   analisar legislação infraconstitucional e reexaminar fatos e 
   provas dos autos, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF.
2. 
   Agravo regimental desprovido.